Tribunal: TJMT
Processo: 1045680-31.2025.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045680-31.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Gratificações de Atividade, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOICE FERREIRA DE OLIVEIRA ALENCAR DOS SANTOS - CPF: 018.152.751-03 (APELANTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA FUNDADA NO MESMO TÍTULO JUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. DUPLICIDADE EXECUTIVA. RISCO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por professora temporária em face do Município de Várzea Grande, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a existência de litispendência decorrente da coexistência de execução individual e cumprimento coletivo fundados no mesmo título judicial.

2.

A Recorrente sustenta a inexistência de duplicidade executiva, ao argumento de que requereu sua exclusão da execução coletiva originária, bem como defende a possibilidade de ajuizamento autônomo do cumprimento individual de sentença coletiva em juízo diverso daquele em que tramitou a ação coletiva. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a coexistência de cumprimento coletivo e execução individual fundada no mesmo título judicial configura litispendência apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à Recorrente.

III. Razões de decidir

4.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa, porém os elementos constantes dos autos demonstram situação financeira compatível com a concessão da assistência judiciária gratuita, especialmente diante da remuneração mensal aproximada de R$ 4.000,00 e da natureza alimentar do crédito perseguido.

5.

Restou comprovado que a Apelante figura simultaneamente como exequente no cumprimento coletivo originário e na execução individual ajuizada em face do mesmo ente público, ambas fundadas no mesmo título executivo judicial e destinadas à satisfação do mesmo crédito, circunstância que caracteriza inequívoca duplicidade executiva.

6.

A coexistência de execuções paralelas viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de potencializar o risco de pagamento em duplicidade e de prolação de decisões conflitantes acerca da mesma obrigação jurídica.

7.

A mera alegação de pedido de exclusão da execução coletiva não afasta a litispendência, quando inexistente comprovação de efetiva exclusão da exequente dos autos originários antes do ajuizamento da execução individual. Enquanto subsistir a vinculação da parte ao cumprimento coletivo, permanece configurado o risco de duplicidade de cobrança.

8.

A possibilidade jurídica de ajuizamento de execução individual decorrente de sentença coletiva não autoriza a tramitação simultânea de duas execuções voltadas à satisfação do mesmo crédito, sendo imprescindível a prévia regularização da situação processual da exequente nos autos coletivos.

9.

A alegada morosidade do cumprimento coletivo não legitima a instauração concomitante de execução individual, devendo eventual irresignação quanto ao andamento processual ser solucionada no próprio feito coletivo pelos meios processuais adequados.

IV. Dispositivo e tese

10.

Gratuidade da justiça deferida. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura litispendência a coexistência simultânea de cumprimento coletivo e execução individual fundados no mesmo título judicial e destinados à satisfação do mesmo crédito. 2. A possibilidade de ajuizamento de execução individual decorrente de sentença coletiva não autoriza a tramitação paralela de execuções idênticas sem a prévia exclusão da parte do cumprimento coletivo originário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 3o, e 485, IV.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Joice Ferreira de Oliveira Alencar
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de litispendência decorrente da coexistência de execução individual e cumprimento coletivo fundados no mesmo título judicial.

Irresignada, a Apelante sustenta, preliminarmente, o cabimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, invocando os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural.

No mérito, afirma que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que apresentou manifestação nos autos originários esclarecendo a existência do cumprimento coletivo e requerendo sua exclusão daquela execução, afastando, assim, eventual risco de duplicidade de pagamento.

Aduz que o cumprimento de sentença coletivo possui elevado número de exequentes e se encontra paralisado há longo período sem expedição de requisição de pagamento, circunstância que demonstraria a utilidade e necessidade da execução individual.

Defende a inexistência de prevenção do juízo da ação coletiva para processamento do cumprimento individual de sentença, sustentando ser possível o ajuizamento da execução autônoma em juízo diverso, mediante livre distribuição, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução individual, bem como a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da execução.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, nas quais impugna o pedido de gratuidade da justiça e pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que restou comprovado que a Apelante já integra o cumprimento coletivo originário e, simultaneamente, ajuizou execução individual fundada no mesmo título executivo e no mesmo objeto, circunstância que caracteriza duplicidade executiva e risco concreto de pagamento em duplicidade.

Argumenta que a coexistência de execuções paralelas viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de representar potencial prejuízo ao erário.

Defende, ainda, que a jurisprudência invocada pela recorrente não se aplica ao caso concreto, por tratar apenas da possibilidade abstrata de execução individual, e não da simultaneidade de execuções voltadas à satisfação do mesmo crédito. (id. 358902044).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente insurge-se contra a sentença prolatada que, nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a existência de litispendência decorrente da coexistência de execução individual e cumprimento coletivo fundados no mesmo título judicial.

Denota-se dos autos que
a demanda objetiva a satisfação de crédito relacionado ao pagamento de verba de “hora atividade” em favor de professora contratada temporariamente pelo Município de Várzea Grande, decorrente da sentença coletiva proferida nos autos no 0007436-65.2016.8.11.0002.

A Apelante Joice Ferreira de Oliveira Alencar ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva em face do Município de Várzea Grande, buscando executar crédito decorrente de ação coletiva relativa ao pagamento de verba de “hora atividade” a professores temporários contratados pelo Edital no 01/2016.

O Juízo de origem verificou que a exequente já figurava como beneficiária/exequente no cumprimento de sentença coletivo originário e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Contra esta decisão recorre
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Inicialmente,
defere-se
o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Apelante. Embora a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil possua natureza relativa, os elementos constantes dos autos demonstram situação financeira compatível com a concessão do benefício, sobretudo diante da informação de que a Recorrente percebe remuneração mensal em torno de R$ 4.000,00, quantia que se revela insuficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Considerando, ainda, a natureza alimentar do crédito perseguido, mostra-se adequada a concessão da assistência judiciária gratuita. tência de incapacidade apta a ensejar a concessão de benefício por incapacidade, notadamente aposentadoria por invalidez, diante da conclusão pericial que aponta limitação parcial e permanente.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida, pois conforme se extrai dos autos, restou devidamente comprovado que a Apelante já integra o cumprimento de sentença coletivo originário e, simultaneamente, ajuizou execução individual fundada no mesmo título executivo judicial, buscando a satisfação do mesmo crédito. Tal circunstância evidencia inequívoca duplicidade executiva, apta a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Logo, a coexistência da liquidação coletiva e da presente execução individual cria situação incompatível com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa, uma vez que possibilita dupla cobrança do mesmo crédito, além de ensejar risco concreto de decisões conflitantes acerca da mesma obrigação jurídica.

Frisa-se, não se trata de mera hipótese abstrata ou eventual, mas de efetiva simultaneidade de execuções fundadas no mesmo título judicial e promovidas pela mesma credora em face do mesmo devedor.

Ainda que a Apelante sustente ter requerido sua exclusão da execução coletiva, tal alegação não afasta a realidade processual existente no momento do ajuizamento da demanda individual, pois inexiste comprovação de efetiva exclusão dos autos originários antes da propositura da presente execução. Enquanto mantida a condição de exequente na ação coletiva, subsiste o risco de duplicidade de cobrança e de pagamento indevido, circunstância que o Poder Judiciário não pode admitir, sobretudo em demandas que envolvem recursos públicos.

Nesse contexto, o ponto central da controvérsia não reside na possibilidade jurídica, em tese, do ajuizamento de execução individual decorrente de sentença coletiva, entendimento já consolidado na jurisprudência.

O ponto discutido é a impossibilidade de coexistirem, simultaneamente, duas execuções destinadas à cobrança do mesmo crédito, situação vedada pelo ordenamento jurídico por comprometer a segurança jurídica e a regularidade da atividade jurisdicional.

Assim, a manutenção de execuções paralelas também representa potencial prejuízo ao erário, na medida em que amplia o risco de pagamentos em duplicidade e dificulta o adequado controle da obrigação executada.

A atuação jurisdicional deve impedir a multiplicação indevida de demandas idênticas, especialmente quando evidenciada identidade de partes, causa de pedir e objeto.

Além disso, a alegada morosidade do cumprimento coletivo não autoriza o ajuizamento concomitante de nova execução individual sem a prévia regularização da situação processual da Exequente nos autos originários.

Logo, eventual insatisfação quanto ao andamento da ação coletiva deve ser solucionada naquele próprio processo, mediante utilização dos instrumentos processuais adequados, não sendo admissível a instauração paralela de execução individual enquanto persistir a vinculação da parte ao cumprimento coletivo.

Dessa forma, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a litispendência e extinguir o processo sem resolução do mérito, evitando-se a perpetuação de cenário apto a gerar insegurança jurídica, decisões contraditórias, enriquecimento sem causa e prejuízo ao ente público executado.

Forte nessas razões,
DEFIRO

o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Apelante

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026